Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PASSAGENS PELA VIJ. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, diante do perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva.
2. Embora as passagens por ato infracional não configurem maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que tais circunstâncias demonstram periculosidade concreta do paciente e o risco de escalada delitiva, evidenciando a necessidade da custódia cautelar como fundamento da garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada.